Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. In casu, apesar de a reincidência do acusado não ser específica, verifica-se não ser socialmente recomendável a substituição pretendida, tendo em vista que o acusado, à época do fato, estava cumprindo pena em regime aberto pela prática de outro delito. Logo, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.